Tribunal: TJES
Processo: 5002297-57.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002297-57.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO DE VERBAS HONORÁRIAS. POSSIBILIDADE. AÇÕES AUTÔNOMAS. TEMA 587 STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do pagamento integral do débito (art. 924, II, CPC), sem fixar honorários advocatícios em favor do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se é cabível a fixação de honorários advocatícios autônomos na execução fiscal quando esta é extinta pelo pagamento, mesmo havendo Embargos à Execução parcialmente procedentes com honorários já fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução fiscal foi proposta regularmente, e a executada efetuou o pagamento do débito somente após a citação e garantia do juízo, o que atrai a incidência do princípio da causalidade, segundo o qual quem dá causa à instauração do processo deve suportar seus ônus.

Os Embargos à Execução constituem ação autônoma de conhecimento, e sua sucumbência não interfere na fixação dos honorários devidos na execução, conforme o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.143.116/RS (Tema 587).

Assim, mesmo tendo a executada obtido redução parcial do débito nos embargos, a execução não foi extinta por eles, mas apenas pelo pagamento posterior, impondo-se a condenação ao pagamento de honorários na ação principal.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reforça a possibilidade de cumulação das verbas honorárias, desde que o somatório não ultrapasse 20% do valor do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Sentença reformada para condenar a executada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito pago.

Tese de julgamento:

É cabível a fixação de honorários advocatícios autônomos na execução fiscal e nos embargos à execução, por se tratarem de ações distintas.

A cumulação das verbas honorárias é admitida, desde que observado o limite máximo de 20% previsto no art. 85, §2º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5002297-57.2019.8.08.0024

APELANTE:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA
:
ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR:

DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Trata-se de recurso de recurso de Apelação interposto pelo
M
UNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença de Id 15691311, por meio da qual o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, em Ação de Execução Fiscal movida em face de
ITAÚ UNIBANCO S/A
, julgou extinta a execução pelo pagamento (art.924, II, CPC), deixando, contudo de fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais (Id 15691312), o apelante sustenta, em síntese, que:
I)
tendo a executada pago o débito (ainda que reduzido em embargos) somente após a citação e garantia do juízo, são devidos honorários em favor da Fazenda Pública exequente;
II)
os Embargos à Execução (Proc. nº 5004603-96.2019.8.08.0024) são ação autônoma, cuja sucumbência (referente ao excesso) não deve afastar a condenação da executada na ação principal (execução);
III)
nos termos do entendimento vinculante fixado pelo c. STJ no julgamento do REsp nº 1.143.116/RS (Tema 587), é cabível a fixação de honorários autônomos na execução e nos embargos.

Contrarrazões de Id 15691314 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir se são devidos honorários advocatícios em favor do Município exequente, ora apelante na presente Execução Fiscal (proc. nº5002297-57.2019.8.08.0024), extinta pelo pagamento (Id 15691311) após a parcial procedência dos Embargos à Execução apensos (proc. nº 5004603-96.2019.8.08.0024).

Pois bem. O despacho inicial desta execução (Id 15690973) fixou a verba honorária inicialmente em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, na forma do art. 827 do CPC, para o caso de pagamento. A apelada, contudo, optou por garantir o juízo mediante depósito (Id 15690976) e opor Embargos à Execução (Id 15690974).

Nos referidos embargos (Proc. nº 5004603-96.2019.8.08.0024), a apelada obteve êxito apenas parcial, logrando tão somente a redução do montante devido. Naquela ocasião, ante a sucumbência recíproca, foi a executada condenada ainda ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A Ação de Execução Fiscal não foi, portanto, extinta pelos embargos. O valor consubstanciado no título executivo (CDA Id 15690971) foi apenas reduzido, remanescendo um crédito líquido, certo e exigível em favor do
MUNICÍPIO
, o qual foi posteriormente satisfeito nestes autos, mediante a conversão do depósito, conforme determinado pela própria sentença.

Diante de tal cenário, verifica-se que a execução foi imprescindível para que o
M
UNICÍPIO
recebesse o valor que lhe era devido (ainda que em montante inferior ao original), e a executada só realizou o pagamento (em garantia) após o ajuizamento e citação.

Dessa forma, são devidos honorários advocatícios também na execução fiscal em favor do exequente, sendo esse, precisamente, o entendimento vinculante fixado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.143.116/RS, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 587).

Na referida ocasião, consignou o c. STJ que
“o
s embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973”
[hoje art.85, §2º, do CPC/2015].

No caso em tela, conforme já mencionado, os embargos não extinguiram a execução, mas tão somente reduziram o valor devido, que então foi adimplido nos autos principais com o levantamento do valor depositado. A sucumbência relativa à discussão do excesso decotado é matéria afeta aos embargos, não impedindo a fixação de honorários na execução, que se fez necessária desde o princípio para perseguição do débito, ainda que em valor originalmente diverso.

Corroborando o que acabo de expor, observem-se as seguintes ementas de julgados do c. STJ e dos demais Tribunais Pátrios em hipóteses assemelhadas:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL . EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
O posicionamento adotado pelo Tribunal de origem destoa da orientação desta Corte Superior de Justiça que está no sentido de que "[...] é possível a cumulação da verba honorária fixada em execução fiscal com aquela arbitrada em ação conexa (embargos à execução/ação anulatória), de forma relativamente autônoma, sendo vedada a sua compensação e desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação."
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.845 .359/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

2. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no REsp nº1971745/RS. 2021/0354955-6. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Mauro Campbell Marques. Data de Julgamento: 04/06/24. Data de Publicação: DJe 02/07/24). (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677/STJ. CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEF . DEPÓSITO JUDICIAL QUE SUSPENDE A EXIGIBILIDADE E OS ENCARGOS DA MORA.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE .
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

4. Irretocável, nesse tocante, a sentença recorrida que declarou extinta a execução fiscal pelo pagamento integral da obrigação, nos termos do art. 924, II do CPC.
5. A condenação do devedor em honorários sucumbenciais pela rejeição dos embargos à execução fiscal não constitui óbice à fixação da verba honorária em desfavor da parte também no bojo do feito executivo, cuja extinção ocorreu tão somente em razão do pagamento, desde que respeitados os limites legais.

6. Recurso parcialmente provido, com a reforma da sentença apenas para condenar o apelado no pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo no percentual mínimo do art. 85, § 3º, I, CPC.
(TJ/ES. Apelação Cível nº0006210-02.2004.8.08.0011. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior. Órgão Data de Julgalmento: 07/08/24). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE - AÇÕES AUTÔNOMAS - LIMITAÇÃO - NECESSIDADE.
1 - Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em sede de recurso repetitivo, sobre a autonomia dos embargos à execução em relação à execução fiscal, e da possibilidade de fixação de honorários nas duas ações, respeitando-se o limite máximo legal (STJ - REsp n. 1.520 .710/SC). 2 - Tratando-se, portanto, de ações autônomas, é cabível a fixação - e posterior cumulação - de honorários na ação de execução fiscal, e também nos embargos à execução, em razão do princípio da causalidade, desde que a cumulação da verba honorária, considerando todas as demandas, não exceda o limite de 20%, previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
(TJ/MG. Apelação Cível nº7263848-60.2011.8.13.0024. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Desª. Maria Inês Souza. Data de Julgamento: 23/07/24. Data de Publicação: 25/07/24). (grifo nosso)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso e
REFORMO, EM PARTE
, a sentença recorrida, apenas para condenar a executada,
ITA
Ú
UNIBANCO S/
A
, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Município exequente, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito adimplido (art.85, §3º, I, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO,
REFORMNADO, EM PARTE, a sentença recorrida, apenas para condenar a parte executada, ITAÚ UNIBANCO S/A, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Município exequente, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito adimplido (art.85, §3º, I, CPC).